Tribunal: TJDFT
Processo: 0753562-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753562-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MATHEUS WILKEN ARAÚJO DE LUCENA EMBARGADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MATHEUS WILKEN ARAÚJO DE LUCENA (paciente) em face do acórdão julgado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0735636-29.2024. Decisão não conhecendo do writ (Id 68294061). Interposto Agravo Interno (Id 68623772). Agravo interno desprovido (Id 69764746). Opostos Embargos de Declaração (Id 69937035). Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes (Id 71376370). Interposto Recurso Ordinário (Id 71421222). O Superior Tribunal de Justiça, em decisão de Id 75242771, deu provimento ao recurso interposto. É o breve relatório. Tendo em vista que foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça dando provimento ao recurso interposto, oficie-se ao Juízo de origem para ciência. Após, encaminhem-se aos autos à Procuradoria de Justiça. Por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR